Tribunal: TJMT
Processo: 1008040-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008040-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), SAMOEL PEREIRA BORGES - CPF: 346.212.531-15 (AGRAVANTE), RITA PEREIRA CARVALHO - CPF: 138.592.501-91 (AGRAVADO), CECILIO ANTONIO SOUZA - CPF: 005.287.811-20 (AGRAVADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE RITA PEREIRA DE CARVALHO (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), SAMOEL PEREIRA BORGES - CPF: 346.212.531-15 (AGRAVADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), CECILIO ANTONIO SOUZA - CPF: 005.287.811-20 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE RITA PEREIRA DE CARVALHO (AGRAVANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO AO FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO POR FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA HÁ QUASE DEZ ANOS – VALIDADE DO ATO JURÍDICO DESAFIADA POR AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DOIS ANOS – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS À IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser deferido pedido de antecipação da tutela formulado em ação de Imissão de Posse se demonstrado o preenchimento dos requisitos próprios, notadamente a prova da propriedade, a individualização suficiente do imóvel e o caráter injusto da posse sobre ele exercida pelo réu, especialmente se, como no caso, o bem foi adquirido há quase uma década por força de escritura pública de compra e venda cuja validade foi judicialmente questionada em ação anulatória encerrada por sentença de improcedência transitada em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008040-39.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMOEL PEREIRA BORGES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Imissão de Posse
” (Proc. no 1007206-27.2021.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra CECÍLIO ANTÔNIO SOUZA e contra o ESPÓLIO DE RITA PEREIRA DE CARVALHO, indeferiu o pedido antecipação da tutela para fins de imissão do autor/agravante na posse do imóvel residencial de 63,04 m2 denominado Lote no 08-A, localizado na Av. Bahia, n° 709, no Bairro Vila Operaria, no Município de Rondonópolis/MT, matriculado sob o no 23.342 perante o SRI daquela Comarca, rejeitando também o pedido alternativo de arbitramento de aluguel, por entender que a pretensão antecipatória esgotaria “
o provimento final do processo
”, e, lado outro, por admitir que “
os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque o réu encontra-se na posse do imóvel desde o ano de 2015, razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória
” (cf. Id. n. 86716489).

O autor/agravante reafirma que adquiriu o imóvel objeto da lide por força de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 25/09/2012, onde figurou como outorgante/vendedora a Sra. Rita Pereira de Carvalho, mas até hoje não foi imitido na sua posse, primeiro porque, à época, o réu/agravado Cecílio Antônio Souza, que é “
ex-amasiado da vendedora
”, tinha alugado o imóvel para Vania Lucia Leite da Silva e a incentivava a permanecer no local.

Prossegue dizendo que ajuizou ação de Imissão de Posse “em desfavor dos inquilinos Vania Lucia Leite da Silva e o esposo Joary Rodrigues de Almeida” (Proc. no 353-97.2013.811.0003 – Código 719322 – 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT), mas, em 2015, acabou desistindo da demanda após saber que, quando tomaram conhecimento do passamento da vendedora Rita, fato ocorrido em abril/2013, os inquilinos entregaram a posse do imóvel ao réu/agravado Cecílio, companheiro supérstite e que figurava como locador.

Narra, ainda, que o agravado Cecílio ajuizou em seu desfavor ação “
Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda
” (Proc. no 5187-12.2014.811.0003 – Código 745357 – 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT), visando desconstituir a aquisição do bem, mas, mesmo sendo o pedido foi julgado improcedente por sentença transitado em julgado em 30/10/2019, o agravado se nega a entregar-lhe a posse do bem, a pagar “
quaisquer valores a título de aluguel” ou a quitar débitos tributário ou “despesas oriunda do imóvel
”, e permanece “
obtendo proveito econômico ilicitamente em desfavor do autor
” (sic – cf. Id. no 86716475 - pág. 4/16).

Quanto ao mérito, discorre longamente sobre a presença dos requisitos à antecipação da tutela para sua imissão na posse do imóvel, notadamente a prova da propriedade, individualização do bem e “
indicação do caráter injusto da posse do requerido
”, e arremata dizendo ser imperativa a reforma da decisão agravada (sic – cf. Id. no 86716475 - pág. 20/37).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, deferido o pedido de antecipação da tutela, seja determinada a desocupação do imóvel objeto da lide no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária, e, em seguida, seja ele imitido na sua respectiva posse, ou alternativamente, para que “
seja arbitrado desde logo a importância de R$ 826,13
(...)
a título de aluguel
(...)
, até o julgamento de mérito da lide, ou, até a efetiva entrega da posse do imóvel
” (sic – cf. Id. no 86716475 - pág. 38/39).

A decisão vinculada ao Id. no 88763455 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal “
para imitir o autor na posse do imóvel de sua legítima propriedade, com prazo de 15 dias para desocupação voluntária de Cecílio Antônio Souza
”, sendo a r. decisão ratificada por esta eg. 1a Câmara de Direito Privado, que, na Sessão de Julgamento do dia 13/07/2021, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno interposto por Cecílio Antônio Souza (cf. acórdão vinculado ao Id. no 94945954).

Nas contrarrazões, o agravado Cecílio Antônio Souza afirma a “
ausência dos requisitos para a tutela antecipada
”, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (cf. Id. no 94637457).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O instituto da imissão na posse deriva do direito real de propriedade, e, assim, está, assentado no pressuposto da titularidade do domínio, cuidando-se de instrumento colocado à disposição do proprietário que pretende obter a posse do imóvel nunca dantes exercida, e, assim, para que o pedido seja prestigiado, basta que comprove o domínio, individualize a coisa e demonstre a existência de posse injusta de quem esteja obstaculizando ou impedindo o exercício pleno do seu direito (CC, art. 1.228); em síntese objetiva, para o sucesso da pretensão petitória, o autor deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

Já que a lei não prevê procedimento especial, a imissão na posse segue o rito comum (procedimento ordinário), de modo que a antecipação da tutela pode será deferida desde que preenchidos os requisitos que são próprios às tutelas provisórias (CPC, art. 300), devendo o autor apresentar prova segura, embora sumária e precária, da aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, demonstre a presença de urgência atual, risco de iminente prejuízo irremediável ou de dificílima reparação (perigo de dano).

Conforme prenunciado pela decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, já ratificada por esta Corte quando do desprovimento do Agravo Interno interposto pelo réu Cecílio Antônio Souza, o autor/agravado Samoel Pereira Borges demonstra satisfatoriamente a probabilidade do seu direito à imissão na posse do imóvel objeto da lide, pois, como dito, os documentos apresentados comprovam a aquisição
do imóvel residencial de 63,04 m2 denominado Lote no 08-A, localizado na Av. Bahia, n° 709, no Bairro Vila Operaria, no Município de Rondonópolis/MT, matriculado sob o no 23.342 perante o SRI daquela Comarca,
por força de Escritura Pública e Compra e Venda lavradas nos idos de 2012, e que a pretensão anulatória desse ato jurídico foi julgada improcedente por sentença transitada em julgado em 2019 (cf. Ids. no 86716496 e 86720953).

Cabe apenas ratificar mais uma vez a conclusão decisória já estabelecida de que “
não há justificativa para que seja postergado o acesso do agravante ao imóvel legitimamente adquirido há quase uma década
” (cf. decisão vinculada ao Id. no 88763455 e acórdão vinculado ao Id. no 94945954).

Quanto à tese de inexistência de perigo da demora exposta nas contrarrazões, por fins de brevidade e para evitar indesejável tautologia, reporto-me aos fundamentos do v. acórdão que desproveu o Agravo Interno interposto pelo réu, onde já analisada e refutada essa alegação:

“No presente recurso, o recorrente não questiona propriamente o direito de propriedade reconhecido judicialmente em favor do agravado, se limitando a dizer que o tempo em que reside no imóvel é motivo que justifica a sua manutenção na área até que o processo seja definitivamente julgado.

Porém, como mencionado na decisão agravada, é justamente a questão temporal que torna urgente a imissão do proprietário na área, já que, tendo o agravado adquirido o imóvel há quase uma década, ainda não conseguiu acessar o seu bem.

Os argumentos do agravante não são suficientes para postergar a imissão do autor na posse do imóvel, pois a tese do direito de usucapião é extremamente frágil, levando em consideração que a posse que ele vem exercendo sobre a casa não pode ser considerada como mansa, e a tese de que o agravante não possui outro lugar para morar não foi comprovada, e mesmo se fosse, não justificaria a sua manutenção na casa que não lhe pertence.

Assim, considerando que o agravado comprovou a aquisição do imóvel situado na Avenida Bahia, n° 709, Vila Operaria, na cidade de Rondonópolis/MT, por meio do contrato de compra e venda celebrado em 25.09.2012 (cf. Id. n. 86716496), e, também, que a ação anulatória ajuizada por Cecilio foi julgada improcedente, e a sentença já transitou em julgado (cf. Id. n. 86720953), mantenho inalterada a decisão agravada”
(cf. Id. no 93993488 - pág. 2).

Pelo exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de antecipação da tutela para determinar a imissão do autor/agravante na posse do imóvel objeto da lide, conferindo prazo de 15 dias para desocupação voluntária.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022